Tribunal: STF
Processo: Rcl 71380
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por I.C.L. contra decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos do processo n. 5668923-27.2021.8.09.0051, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 130/DF.



    Em síntese, o reclamante sustenta:



    Trata-se de reportagem veiculado pelo reclamante a partir de informações fornecidas pelo Polícia Militar do Estado de Goiás. Em vídeo publicado pelo reclamante se percebe a filmagem do Sr. Andersom Reiner Fernandes, momento após sua prisão em flagrante, por conduzir seu veículo em estado de embriaguez e desacatar os policiais militares que atendiam à ocorrência, além dos servidores do Instituto Médico Legal do Estado de Goiás - conforme se verifica pela cópia do Inquérito Policial 5641 110-25.2021.8.09.0051 em anexo, em que o requerente fora indiciado pelo cometimento dos crimes capitulados nos art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal.



    Na mencionada filmagem o Sr. Reiner aparece visivelmente alterado, detido na cela da central de flagrantes, ocasião em que ofende policiais que faziam a filmagem, chamando-os de “desgraçados”, além de dizer que o querem matar.



    Após analisar o interesse jornalístico o reclamante publicizou a filmagem sem acrescentar nenhum texto ou modificar a filmagem.



    Posteriormente, em decorrência da publicação do vídeo citado, o Portal Isso é notícia, foi alvo de um processo judicial movido pelo advogado Anderson Reiner Fernandes (processo nº 5668923- 27.2021.8.09.0051). Nessa ação o autor requereu a exclusão permanente do vídeo divulgado pelo reclamante em seu portal de informação na Internet, além da condenação solidária do reclamante com outros portais ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). 



    Isso porque, o vídeo publicizado pelo reclamante e os demais portais, se trata de uma filmagem do autor (realizada por policiais do Estado de Goiás) momentos após sua prisão em flagrante. Na referida ocasião, o autor foi preso por conduzir seu veículo em estado de embriaguez e por desacatar os policiais militares que atendiam à ocorrência, além dos servidores do Instituto Médico Legal do Estado de Goiás. 



    [...]



    Tais fatos foram objetos de apuração do Inquérito Policial nº 5641110-25.2021.8.09.0051 (Doc.06), resultando no indiciamento do ora reclamado, pelo suposto cometimento dos crimes capitulados nos art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal.



    Na ação que se baseia a presente reclamação, o autor reconhece que a filmagem realizada por policiais no intuito de resguardar seus próprios direitos é legítima, todavia se insurge contra a distribuição do vídeo pelos policiais para os profissionais de imprensa e a posterior divulgação deste nos portais virtuais de notícias. Isso porque, a partir de sua percepção, o vídeo apenas teria sido divulgado em razão do seu envolvimento com o Padre Robson, acusado de comandar o esquema de desvio de dinheiro da AFIPE, “claramente para saciar a sede típica de uma sociedade debordiana”, já que os fatos ocorridos no dia de sua prisão não teriam “qualquer relação com a Operação Vendilhões”. (doc. 1, pp. 2-5)



    [...]



    Em primeiro grau, a ação proposta pelo beneficiário do ato reclamado foi julgada procedente, com a determinação de retirada de conteúdo e condenação do reclamante ao pagamento de danos morais fixados em R$ 7.000,00 (doc. 1, p 5).



    Após a interposição de recurso de apelação, a sentença de procedência foi mantida. Porém, no entendimento da reclamante:



    [...] a decisão reclamada afigura-se claramente incompatível com o entendimento firmado por este E. STF no julgamento da ADPF nº 130, que deixou claro que são inconstitucionais quaisquer tipos de censura, inclusive de natureza judicial; e quaisquer outras restrições à liberdade de expressão não previstas constitucionalmente. (doc. 1, p. 7)



     



    Ao final, requer:



    c) no mérito, seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 17 da Lei nº 8.038/90 e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão do Desembargador Breno Caiado da 11ª Câmara Cível E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, afastando-se qualquer determinação imposta ao Reclamante no sentido de excluir a matéria jornalística intitulada “Vídeo: advogado acusado de desviar 100 milhões canta, chora e esperneia na cela. Veja.” no portal de notícias online ISSO É NOTÍCIA, de modo a restabelecer a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento e da ADPF nº 130. (doc. 1, p. 24).



    A autoridade reclamada prestou informações, com a apresentação de cópia integral dos autos (doc. 19).



    O beneficiário do ato reclamado habilitou-se nos autos em (doc. 20) mas, mesmo com acesso aos autos, não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. DIREITO DE INFORMAR: LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DO AUTOR E DE SEU FILHO MENOR. CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (doc. 25, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).



    Na mesma linha: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024.



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em sites de notícias e redes sociais, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    O reclamante é jornalista (doc. 3). De toda forma, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi a declaração de que toda a Lei n. 5.250/1967 não foi recepcionada pela Constituição de 1988. De fato, a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Ademais, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informada.



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas inclui a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. Então, o traço distintivo da imprensa é a comunicação social.



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como “a medida de todas as coisas”. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de “liberdade de informação jornalística” (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, “empresas”, “meios”, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito incipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



     



    Feitas essas reflexões, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido.



    O reclamante, em seu site de notícias, afirmou:



    VÍDEO: Advogado acusado de desviar 100 milhões canta, chora e esperneia na cela; Veja:



    O advogado Anderson Reiner Fernandes, que é acusado de desviar R$ 100 milhões da entidade católica voltada para obras sociais, a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) foi preso em flagrante por dirigir bêbado e desacatar policiais militares. A situação lamentável do jurista foi registrada em vídeo em que ele, já na delegacia, chama policiais de desgraçados e diz que querem o matar.



    A abordagem e prisão aconteceu em Goiânia, no último domingo (05), quando foi pego dirigindo em zigue-zague na pista.



    Anderson Reiner é investigado na Operação Vendilhões, denunciado pelo Ministério Público em 2020, por supostos desvios de dinheiro, que, segundo as investigações, podem chegar a R$ 100 milhões, oriundos de doações de fiéis a Afipe, à época administrada pelo padre Robson de Oliveira que seria o líder desse esquema.



    O escândalo de corrupção chocou o Brasil. (doc. 19, p. 106).



    O vídeo publicado especificamente pelo reclamante não se encontra disponível. No entanto, o seu teor encontra-se disponível em doc. 14, em publicação de outro veículo de informação (Metrópoles.com; com o título “ex-aliado e agora desafeto de Padre Robson, advogado é preso bêbado”). 



    No vídeo, o beneficiário da decisão reclamada encontra-se sentado ao chão, visivelmente embriagado, falando frases desconexas e xingando alguém. É visível que o beneficiário do ato reclamado sabia que estava sendo filmado.



    Observo que, diferentemente do que consta na ementa do parecer da Procuradoria-Geral da República, não foi divulgada imagem de menor de idade. Também não consta tal informação na decisão reclamada (doc. 8).



    O acórdão reclamado tem a seguinte ementa:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO DA DEMANDA NÃO CONFIGURADAS. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES EXTRAPOLADOS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA POR VEÍCULOS DE IMPRENSA. CONOTAÇÃO VEXATÓRIA OU OFENSIVA À HONRA E À DIGNIDADE. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. I – A sociedade empresária é parte legítima para atuar no polo passivo da demanda, uma vez que o veículo de imprensa, que divulgou a matéria ofensiva, estava registrado em seu nome por ocasião da propositura da ação indenizatória. II – O cumprimento da decisão liminar não acarreta a perda de objeto da ação pois, tratando-se de medida provisória, deve ser confirmada em sentença. III – É assente nos Tribunais Superiores que, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, havendo divulgação de informações de interesse público, não há que se falar em configuração de dano moral; contudo, referida liberdade não constitui direito absoluto, podendo ser relativizada quando colidir com o direito à proteção da honra e à imagem dos indivíduos ou princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. IV – Configurada a violação aos direitos de imagem e honra do autor uma vez divulgada sua prisão através de vídeos vexatórios. V – Nos termos da Súmula nº 32 do TJGO, a verba indenizatória referente ao dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; assim, na presente hipótese, deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma das empresas rés, nos termos da sentença. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (doc. 8, p. 1)



    A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, o Desembargador Relator fundamentou:



    Após minuciosa análise dos autos, verifico que todas as rés, além de noticiarem a prisão da parte autora por dirigir sob o efeito de álcool, fizeram referência à denominada “Operação Vendilhões” e/ou divulgaram vídeos e/ou fotos do estado de embriaguez do autor (mov. 01, arq. 16/27, p. 51/104).



    Assim, houve manifesto excesso na divulgação das notícias, pois nelas há o uso de expressões pejorativas como: “suspeito de irregularidade na AFIPE”; “ex-aliado e agora desafeto do padre Robson”; “advogado bêbado”; e “advogado acusado de desviar R$ 100 milhões de entidade religiosa”. Isso, por si só, torna certa a obrigação de reparar o dano moral à sua imagem.



    Inclusive, essas notícias causaram a reação de milhares de outras pessoas que também ofenderam o autor nos perfis de rede social das empresas rés.



    Ora, mesmo sendo verídicas as notícias da prisão por dirigir embriagado, foram publicadas com claro intuito vexatório. (doc. 8, p. 5)



    Nota-se que, com o devido respeito, a decisão reclamada não apresenta fundamentação adequada para a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento. Outrossim, na base empírica da decisão reclamada, há informação de que a notícia e o vídeo são verdadeiros.



    É importante observar que as mesmas informações sobre o fato noticiado foram veiculadas por diversos veículos de informação, sob diversos enfoques. No entanto, a autoridade reclamada limitou-se a fundamentar a sua decisão no “claro intuito vexatório” das publicações.



    Por outro ângulo, verifico que existe interesse jornalístico no relato em questão. O beneficiário da decisão reclamada estava sendo investigado por desvio de dinheiro e, como advogado, tem o dever de velar pela sua reputação pessoal (art. 2º, III, do Código de Ética da OAB). No mais, também foi flagrado em suposto cometimento de crimes, pois estaria dirigindo embriagado e teria desacatado policiais.



    Por oportuno, observo que, na decisão reclamada, também não houve fundamentação específica a respeito dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 995 RG, que poderiam justificar a restrição a liberdade de informação e de imprensa.



    No caso em apreço, as liberdades de expressão do reclamante e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem da beneficiária do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    Assim, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções